Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700340-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIA E THIAGO PETISCARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. 1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). 2. A responsabilização do sócio-gerente/administrador da empresa no polo passivo da ação executiva depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3. No caso dos autos, os requisitos que ensejam o redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios administradores não restaram comprovados, de modo que se mostra incabível o redirecionamento automático, como formulado na origem, o qual restou acertadamente indeferido pelo d. Juízo a quo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; 134, inciso VII, e 135, ambos do Código Tributário Nacional, buscando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Discorre acerca da responsabilidade pessoal dos sócios por atos com excesso de poder, infração de lei ou dissolução irregular. Defende que, em caso de dissolução irregular, o redirecionamento é cabível, bastando a comprovação de que a sociedade deixou de funcionar sem comunicação ao fisco. Enfatiza que a alteração de domicílio fiscal deve ser imediatamente comunicada ao fisco. Acrescenta que o descumprimento do dever legal de comunicação configura infração à legislação tributária e implica a responsabilidade solidária de terceiros em relação aos tributos devidos pela pessoa jurídica. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 134, inciso VII, e 135, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012